Tribunal: TJES
Processo: 5006664-16.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006664-16.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDINA NASCIMENTO DE JESUS

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ÔNUS DA PROVA - EXISTÊNCIA DE PROVA DE VINCULAÇÃO - CIÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da existência ou não de negócio jurídico celebrado entre as partes e seus reflexos.

2.
Na origem, conforme emerge da petição inicial, a requerente ajuizou ação ordinária, alegando, em resumo, que
não tem qualquer vínculo com o referido Sindicato, bem como que não deu causa ao desconto efetuado em seu benefício previdenciário.

3.
Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando improcedente o pedido autoral, tendo como fundamento a existência de prova no sentido de que a requerente pactuou de forma livre e consciente a sua filiação ao Sindicato demandado, tendo, inclusive, prévia ciência dos descontos que seriam realizados em seu benefício previdenciário, somado a ausência de vício/falha no negócio jurídico.

4.

No caso,
trata-se de fato do serviço cabendo ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao sindicato requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço e/ou a comprovação da contratação da vinculação, consoante o artigo 14 do CDC.
A controvérsia dos autos deve, portanto, ser analisada dentro da órbita da responsabilidade civil objetiva.

5.
Os documentos apresentados pelo requerido, em especial o áudio, comprovam a existência da vinculação da requerente ao sindicato, inclusive quanto à ciência do valor do desconto mensal em seu benefício previdenciário.

6.
Nota-se que a requerente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Por outro lado, a recorrida anexou provas materiais contundentes da existência do negócio jurídico entabulado, conforme dito alhures.

7.
Portanto, não há que se falar em falha na prestação do serviço por ausência de informação ou qualquer outro vício, pois a prova produzida nos autos demonstra o interesse da requerente em se vincular ao Sindicato e, por conseguinte, de autorizar os descontos mensais no importe de R$ 2,5% (dois vírgula cinco por cento).

8.
No que tange à alegação acerca da litigância de má-fé, não vislumbro a existência de dolo processual, até mesmo por inexistir nos autos quaisquer indícios de que tenha a parte requerida, de modo temerário, realizado qualquer das condutas elencadas no art. 80 do CPC, razão pela qual não cabe multa por litigância de má-fé.

9.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GERALDINA NASCIMENTO DE JESUS
contra a r. sentença de Id nº 8287096, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Mateus/ES que, nos autos da ação ordinária, ajuizado em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL,
rejeitou a pretensão autoral e, de conseguinte, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Em suas razões recursais anexas no Id nº 8287098, a recorrente
GERALDINA NASCIMENTO DE JESUS
, em apertada síntese, alega que:
i)
o abuso praticado pela instituição fica claro ao induzir a reclamante a erro e aos vícios de informação e consentimento;
ii)

a má fé do requerido, ora apelado, fica caracterizada diante do descaso e despreparo, pois deveria cercar-se de todas as medidas possíveis para evitar quaisquer equívocos ou danos ao consumidor, seja nas informações prestadas ao consumidor, na conferência da documentação fornecida para qualquer contratação, no colhimento correto da assinatura ou mesmo dispondo de sistemas de gestão e controle mais eficientes a fim de evitar tais infortúnios;
iii)
faz jus a restituição dos valores descontados e danos morais.

Contrarrazões do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

de Id nº 8287104, pelo não provimento do recurso.

E o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GERALDINA NASCIMENTO DE JESUS
contra a r. sentença de Id nº 8287096, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Mateus/ES que, nos autos da ação ordinária, ajuizado em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL,
rejeitou a pretensão autoral e, de conseguinte, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Em suas razões recursais anexas no Id nº 8287098, a recorrente
GERALDINA NASCIMENTO DE JESUS
, em apertada síntese, alega que:
i)
o abuso praticado pela instituição fica claro ao induzir a reclamante a erro e aos vícios de informação e consentimento;
ii)

a má fé do requerido, ora apelado, fica caracterizada diante do descaso e despreparo, pois deveria cercar-se de todas as medidas possíveis para evitar quaisquer equívocos ou danos ao consumidor, seja nas informações prestadas ao consumidor, na conferência da documentação fornecida para qualquer contratação, no colhimento correto da assinatura ou mesmo dispondo de sistemas de gestão e controle mais eficientes a fim de evitar tais infortúnios;
iii)
faz jus a restituição dos valores descontados e danos morais.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da existência ou não de negócio jurídico celebrado entre as partes e seus reflexos.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a requerente ajuizou ação ordinária, alegando, em resumo, que
não tem qualquer vínculo com o referido Sindicato, bem como que não deu causa ao desconto efetuado em seu benefício previdenciário.

Por ocasião da apresentação da contestação, o Sindicato requerido alegou que a requerente realizou sua filiação no dia 01/11/2022, sendo o negócio jurídico válido e regular, com plena ciência e vontade das partes.

No curso do processo, fixados os pontos controvertidos, as partes foram devidamente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (Id nº 8287091), ocasião em que a parte autora informou não ter mais provas a produzir.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando improcedente o pedido autoral, tendo como fundamento a existência de prova no sentido de que a requerente pactuou de forma livre e consciente a sua filiação ao Sindicato demandado, tendo, inclusive, prévia ciência dos descontos que seriam realizados em seu benefício previdenciário, somado a ausência de vício/falha no negócio jurídico.

Nesse ponto, transcrevo breve trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

Considerando os argumentos apresentados, em que pese às declarações iniciais da requerente, denoto que a autora pactuou de forma livre e consciente a sua filiação ao Sindicato demandado, tomando ciência prévia e específica acerca dos descontos que seriam realizados em seu benefício previdenciário.

A autenticidade dos documentos pessoais apresentados pela autora ao realizar a contratação (Id nº 35131644 – fls. 02/03), somados a sua fotografia retirada no local (Id nº 35131644 – fl. 04) bem como ao áudio específico
e conclusivo da requerente de que tinha ciência quanto ao negócio firmado e, ainda, dos descontos de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) em seu benefício previdenciário, de forma mensal e continuada, demonstram a intenção da autora em se filiar ao Sindicato requerido, sem qualquer vício em sua declaração/manifestação de vontade.

Registro, que o presente caso, diferentemente do que costumeiramente ocorre em locais de contratação de empréstimo “rápido/fácil”,
não reflete hipótese de vício/falha no dever de informação ou de eventual “venda casada”
, mas, por sua vez, de hipótese de filiação a entidade que tem como finalidade constitutiva a defesa de interesses de pessoas como a representada (aposentada/idosa).

Desse modo, inviável o acolhimento do pleito autoral, dada a clara manifestação de vontade por parte da requerente para a realização do negócio, sem a demonstração de qualquer vício na formação do contrato.

No mais, o documento de Id nº 35131646
demonstra que a requerida realizou a desfiliação de sócio da autora
, bem como a exclusão de futuros descontos em seu benefício previdenciário, o que resulta na ausência de prejuízo a requerente com o não acolhimento da pretensão inicial.

Por fim, rejeito o pedido de condenação de litigância de má-fé apresentado pela requerida, considerando que a conduta adotada pela requerente não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, limitando-se a demandante ao exercício constitucional do seu direito de ação.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os pedidos contidos na petição inicial.
RESOLVO O MÉRITO
da lide, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. (grifo nosso).

Compulsando os autos, considerando que se trata de fato do serviço cabe ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao sindicato requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço e/ou a comprovação da contratação da vinculação, consoante o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A controvérsia dos autos deve, portanto, ser analisada dentro da órbita da responsabilidade civil objetiva.

No caso, com o propósito de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e da legalidade do desconto efetuado no benefício previdenciário da requerente, o Sindicato requerido colacionou os seguintes documentos em nome da recorrente: autorização da requerente (Id nº 8286782), ficha de sócio (Id nº 8286783), autorização de desfiliação (Id nº 8287085) e áudio (Id nº 8287087).

Os documentos apresentados pelo requerido, em especial o áudio de Id nº 8287087, comprovam a existência da vinculação da requerente ao sindicato, inclusive quanto à ciência do valor do desconto mensal em seu benefício previdenciário.

Nota-se que a requerente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Por outro lado, a recorrida anexou provas materiais contundentes da existência do negócio jurídico entabulado, conforme dito alhures.

Nessa ordem de ideias, não há que se falar em falha na prestação do serviço por ausência de informação ou qualquer outro vício, pois a prova produzida nos autos demonstra o interesse da requerente em se vincular ao Sindicato e, por conseguinte, de autorizar os descontos mensais no importe de R$ 2,5% (dois vírgula cinco por cento).

Portanto, não há que se falar em ressarcimento dos valores descontados até a data da desvinculação da requerente do sindicato.

Da mesma forma, inexiste dano moral a ser indenizado, diante da ausência de prova de que tenha havido qualquer excesso na celebração do negócio jurídico capaz de gerar
ofensa ou abalo ao direito de personalidade da requerente.

Por fim, no que tange à alegação acerca da litigância de má-fé, não vislumbro a existência de dolo processual, até mesmo por inexistir nos autos quaisquer indícios de que tenha a parte requerida, de modo temerário, realizado qualquer das condutas elencadas no art. 80 do CPC, razão pela qual não cabe multa por litigância de má-fé.

Nessa ordem de ideias, é impositiva a manutenção da sentença que rejeitou o pedido autoral.

Diante de todo o exposto, conheço da Apelação Cível interposta por
GERALDINA NASCIMENTO DE JESUS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a Sentença.

Na forma do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), ressalvada a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar